Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a ausência de garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à demonstração cumulativa da presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória e a realização da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. Na hipótese, o devedor não realizou a garantia do juízo tampouco demonstrou a inequívoca impossibilidade de prestá-la. Além disso, não apresentou justificativa apta a afastar, em caráter excepcional, essa exigência.
5. Assim, diante da falta de garantia do juízo e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos à execução, não há como conceder o efeito suspensivo vindicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória”.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Artigo 919, §1o, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão 2002514, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2025; Acórdão 1992915, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 07/05/2025.